Tribunal: TJDFT
Processo: 0031667-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031667-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: TATIANA SILVA LOBAO, CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. APLICABILIDADE. 1. A construtora e a incorporadora são parte legítimas para figurar no polo passivo de ação versando sobre a validade de cláusulas de contrato. 2. Constatado que o descumprimento do contrato se deu por culpa exclusiva da construtora, esta deverá restituir ao consumidor a integralidade das quantias pagas, incluindo os valores devidos a titulo de comissão de corretagem e demais taxas de intermediação do negócio jurídico. Distinguishing estabelecido no caso concreto. 3. Recurso dos primeiros apelantes não provido. Provido o recurso de LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. As recorrentes alegam violação aos artigos 141, 505, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando que o órgão julgador, ao manter a condenação à restituição da comissão de corretagem, proferiu decisão ultra petita, além de decidir novamente sobre a questão do inadimplemento, algo que já havia sido fixado no acórdão que julgou o agravo de instrumento, desconsiderando, assim, a existência da preclusão judicial. Articulam, ainda, que houve, in casu, enriquecimento ilícito. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com os recursos especiais repetitivos 1599511/SP e 1551956/SP (tema 938 do STJ). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 141, 505, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Registre-se, ainda, no tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, que tese fixada pelo STJ no tema 938 não se aplica ao presente feito, tendo em vista que a Corte Superior tratou desse assunto apenas em relação à validade da comissão de corretagem e não num contexto de inadimplemento contratual, como restou configurado no caso dos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028